Tribunal: TJMT
Processo: 1040130-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040130-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a fixação judicial da verba honorária em favor de escritório de advocacia após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise das cláusulas contratuais, dos termos de quitação apresentados e dos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação: (i) à análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação apresentados pelo contratante; e (ii) aos critérios utilizados para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios após a rescisão unilateral do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação apresentados pela instituição financeira, concluindo que tais documentos não demonstram a quitação dos honorários pleiteados, por não indicarem os processos ou serviços a que se referem.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revogação unilateral do mandato pelo cliente, antes da conclusão da demanda, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado, a fim de evitar enriquecimento sem causa do contratante.

6.

Também foi expressamente enfrentada a questão relativa aos critérios de fixação da verba honorária, tendo o acórdão considerado a natureza da causa, o tempo de atuação profissional, a extensão do trabalho desempenhado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo pela adequação do valor arbitrado.

7.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A revogação unilateral do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, como forma de evitar enriquecimento sem causa do contratante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, 1.022 e 1.025; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1040130-69.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 346181379, a Embargante aponta a existência de contradições e omissões no v. acórdão, o qual teria partido de premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de previsão contratual acerca da remuneração em caso de rescisão, quando, na verdade, o contrato estipularia expressamente que, ocorrendo a resilição, o contrato faria
jus
apenas aos valores relativos às etapas efetivamente concluídas e ainda não quitadas.

Sustenta, ainda, que o acórdão não analisou adequadamente a estrutura remuneratória prevista no contrato, a qual complementaria diversas modalidades de pagamento ao longo do desenvolvimento da atuação profissional, incluindo valores antecipados, remuneração por etapas processuais e honorários condicionados ao êxito. Segundo o embargante, todos os valores devidos teriam sido integralmente quitados até a rescisão contratual, circunstância que afastaria qualquer fundamento para o arbitramento judicial de honorários.

Acrescenta, ainda, que o acórdão teria sido
omisso quanto à análise do termo de quitação apresentado nos autos
, bem como quanto à contranotificação juntada pelo próprio escritório autor, na qual se indicaria inexistir crédito pendente em favor da parte adversa, havendo, ao contrário, alegação de valores devidos ao próprio banco. Argumenta, por fim, que o julgado teria deixado de enfrentar dispositivos legais invocados no recurso, além de normas constitucionais relacionadas à segurança jurídica e à preservação do ato jurídico perfeito.

Diante disso, requer o embargante o
reconhecimento dos vícios apontados
, com o suprimento das omissões e a correção da alegada contradição, atribuindo-se
efeitos infringentes
ao recurso para modificar o resultado do julgamento.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição, contradições e omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO MANDATÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por escritório de advocacia visando ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com instituição bancária, antes da conclusão dos processos patrocinados.

2. Sentença que reconheceu o direito ao arbitramento dos honorários com fundamento no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, e condenou o réu ao pagamento de R$ 114.122,55, correspondentes a 5% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; (iii) se os valores arbitrados foram proporcionais ao trabalho prestado; (iv) se os honorários podem ser fixados com base no percentual sobre o valor da causa; (v) se é devida a aplicação de multa por litigância de má-fé; e (vi) qual o marco inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS não merece conhecimento por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários nos casos de rescisão unilateral de contratos com cláusula de êxito, desde que haja efetiva prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.
6. O contrato previa expressamente a possibilidade de pagamento proporcional pelos serviços já prestados em caso de rescisão, configurando lacuna contratual a ser suprida judicialmente.

7. A prova documental constante dos autos foi suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa pela não produção de prova oral.
8. O valor fixado na sentença (R$ 114.122,55) foi considerado desproporcional ao trabalho efetivamente realizado. Reformada a sentença para fixar os honorários em R$ 5.000,00, com base nos critérios do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC.

9. Deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de dolo processual, mantendo-se apenas a multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
10. Os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de obrigação já existente, cuja quantificação dependia apenas de arbitramento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação do banco parcialmente provido. Recurso de apelação do escritório de advocacia não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. 2. A ausência de estipulação contratual específica sobre o pagamento proporcional justifica o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. 3. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento de honorários quando não especifica de forma clara os serviços abrangidos. 4. A fixação dos honorários deve ser feita por equidade, com base nos critérios do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC. 5. Os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. A mera interposição de embargos de declaração não configura, por si só, litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o; 1.026, §2o; 81; CC, arts. 320, 405, 421; Estatuto da OAB, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; AgInt no REsp 1.554.329/MS;
TJ-MT, Ap. Cív. 1077948-55.2024.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Ribeiro, j. 24/06/2025; TJ-MT, Ap. Cív. 1005856-79.2024.8.11.0041, Rel. Sebastião Farias, j. 31/10/2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em comento, sem razão o embargante opôs razões aduzindo a existência de vício acerca das supostas omissões e contradições, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação interposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO -JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a tese de negativa de prestação jurisdicional, em face de não acolhimento de embargos de declaração, sobretudo porque foi reconhecido erro material que em nada interfere ou modifica a conclusão, ou a parte dispositiva da sentença.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado .

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1 .554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados por longo tempo.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058567920248110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) Destaquei

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
ao promover a rescisão unilateral do contrato, o banco apelante impossibilitou o escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada. Essa situação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO S.A, tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados no processo.

Também não subsiste a alegada omissão quanto aos
critérios de fixação do valor arbitrado
.

Isso porque o acórdão embargado detalhou os parâmetros utilizados, destacando a natureza da causa, a extensão do trabalho efetivamente prestado, o tempo de atuação, a ausência de maior complexidade da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado ao caso concreto. A discordância do embargante quanto ao valor fixado revela, novamente, mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o BANCO embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

No tocante ao precedente do Superior Tribunal de Justiça em litígio semelhante invocado pelo embargante, denota-se que àquela Col. Corte reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que tais documentos não se prestam para eximir o Banco Bradesco de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral por não indicarem a que processos ou serviços se referem.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026